Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707781-45.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MOZALIEL MENDES DE SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. SOLDADO POLICIAL MILITAR DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES ESPECIALISTAS CORNETEIROS. PROVA PRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO DIVERSO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. VALIDADE DO ATO. I – É válido e legítimo o ato de exclusão do certame de candidato que realiza a prova prática com instrumento diverso do previsto no Edital para o cargo escolhido por ele no ato da sua inscrição. Princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre os demais participantes. II – Apelação e remessa necessária providas. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema em debate e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Diego dos Santos Fernandes (OAB/DF 42.765). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A preliminar de ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/2015 deve ser rejeitada, pois na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte”. (AgInt no REsp 1781815/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 24/9/2020). O recurso extraordinário também não merece transitar, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria em debate. Isso porque, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Diego dos Santos Fernandes (OAB/DF 42.765). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015